Tribunal: TJDFT
Processo: 0707184-52.2023.8.07.0013
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIDA. AÇÃO DE GUARDA. TIAS PATERNAS. GENITORA RÉ. GENITOR FALECIDO. AVÓ MATERNA. TERCEIRA INTERESSADA. AJUIZAMENTO DE OUTRA DEMANDA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO. ESTUDO PSICOSSOCIAL. ALTA VULNERABILIDADE. SEPARAÇÃO DE IRMÃOS. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. SOBRECARGA DE IRMÃ ADOLESCENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apresentado requerimento de concessão de efeito suspensivo na própria Apelação, o recurso não merece ser conhecido ante a inadequação da via eleita.
2. Há inovação recursal quando há alegação que não foi sustentada durante o estudo psicossocial realizado nos autos, nem perante o juízo de origem em nenhum momento processual, sendo suscitada somente nesta instância recursal e sem nenhum tipo de comprovação latente.
3. A guarda foi devidamente pleiteada em face da genitora, a qual possuía a guarda legal dos menores e era a parte legítima para figurar no polo passivo da ação. Ainda que se considere o interesse da avó materna, inexiste qualquer prejuízo na ausência de citação, uma vez que a guarda está sendo rediscutida nos autos próprios, ocasião nas quais as partes produzem direito de produzir provas e comprovar suas alegações, inclusive por intermédio de novo estudo psicossocial.
4. Os dispositivos atinentes à guarda de menores devem ser interpretados em harmonia com os preceitos constitucionais e com os previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, a exemplo dos princípios da Proteção Integral e do Melhor Interesse da Criança e do Adolescente, com o objetivo de resguardar o desenvolvimento pleno da pessoa e assegurar a sua segurança física e emocional
5. "O laudo psicossocial é importante ferramenta para a tomada de decisão relacionada à guarda, por ser um estudo independente, elaborado por profissionais que avaliam a dinâmica familiar e fornecem dados relevantes sobre o contexto fático vivido pelos pais e pelas crianças. Trata-se de peça informativa fundamental para alcançar a primazia absoluta ao interesse do menor". (Acórdão 1681030, 07063086420188070016, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023.)
6. Inexiste qualquer violação de direitos na separação de irmãos quando se constata a complexidade da situação na qual estão submetidas as partes, em extrema vulnerabilidade. Além disso, como atestado no estudo psicossocial, o retorno dos menores à residência tem o condão de causar injusta responsabilização da irmã adolescente, a qual já possui cuidados cotidianos de outro irmão menor da fratria, em assistência à sua genitora.
7. As decisões que tratam de guarda e a estipulação de visitas não possuem a qualidade da inalterabilidade de seus julgamentos, mas, ao contrário, podem ser revistas a qualquer tempo, desde que modificadas as situações de fato (art. 35 do Estatuto da Criança e do Adolescente), como pode ocorrer no processo de guarda ajuizado pela avó materna.
8. Recursos parcialmente conhecidos e não providos.